Tribunal: TJDFT
Processo: 0739170-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE ACERCA DA DATA DESIGNADA PARA A REALIZAÇÃO DO ATO. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA.

1. Nos termos do Art. 474, do CPC, “as partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova.”

2. Verificado que não houve a intimação da parte contrária acerca da data designada para a colheita do material grafotécnico, deve ser mantida a decisão que declarou a nulidade da prova pericial produzida.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.